Tribunal: TJDFT
Processo: 0012514-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §10, DO CPC. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto embargos de terceiro em virtude da perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

2. O art. 85 do CPC, no seu §10, prevê a aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de perda do objeto. Além disso, a Súmula no 303 do STJ é clara ao afirmar que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

3. No caso, mesmo ciente de que o imóvel questionado era composto por várias lojas, pertencentes a diferentes possuidores, a apelante manifestou concordância com a avaliação do bem e requereu o seu encaminhamento à leilão. Logo, inconteste que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro pelo apelado, bem como à constrição de seu bem.

4. Apelação conhecida e desprovida.